Tribunal: CARF
Processo: 11516.004579/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004579/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.494 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/11/2008
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. CÂMARA
MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO INSANÁVEL.
A Câmara Municipal é órgão integrante da administração pública direta,
vinculado ao Município, e desprovido de personalidade jurídica própria. Não
pode, portanto, ser incluída como sujeito passivo da obrigação tributária,
devendo os débitos serem lavrados contra o respectivo Município ao qual é
vinculada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o processo do Auto de Infração DEBCAD 37.192.398-0, consolidado em
24/08/2009, cujo contribuinte é o Município de Palhoça – Câmara Municipal. O valor constante
no AI é de R$ 736.841,78. Conforme os Fundamentos Legais do Débito (fls. 44 a 45), trata-se
das competências de 09/2004 a 10/2004, 11/2004 a 12/2004, e 01/2005 a 11/2008. As rubricas
foram Contribuição da Empresa sobre a Remuneração de Empregados, Contribuição das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004579/2009-32
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004579/2009-32

Empresas para Financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa, além de
acréscimos legais – juros e multa.
Segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 48 a 57), ponto 4.1.4., a
parcela em pecúnia paga a servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração, a título de auxílio alimentação, integra a remuneração
para compor a base de cálculo da contribuição devida à Seguridade Social, dado que o
“programa de alimentação do trabalhador – PAT”, ao qual a contribuinte estava inscrita, não
prevê o pagamento do auxílio em pecúnia. Também, ponto 4.2., quanto às remunerações pagas
aos vereadores da Câmara Municipal de Palhoça, deixou-se de considerar a totalidade dos
vereadores constantes da folha de pagamento, mas somente de alguns.
Nas informações complementares, constam as medidas para a observância do
princípio da retroatividade benigna na aplicação das penalidades e, ante a MP 449/2008, fez-se
anexo com planilha de comparação de multas (fls. 58).
Teve-se como resultado do procedimento fiscal:
11516.004580/2009-67
08/2009
37.192399-9
R$ 132.918,00
CFL 68
11516.004581/2009-10
08/2009
3.7192.400-6
R$ 15.500,00
CFL 78
11516.004582/2009-56
09/2004
a
11/2008
3.7192.401-4
R$ 217.148,83
Empregados
11516.004580/2009-67
09/2004
a
11/2008
37.192.398-0
R$ 736.841,78
Patronal e RAT
Na Impugnação (fls. 131 a 147) protocolizada em 01/10/2009, em que se defende
de todos os Autos de Infração no quadro acima, afirma que:
a) a multa aplicada baseou-se em artigo que não se enquadra ao tipo;
b) o auxílio-alimentação é indenizatório. Só é recebido quando o servidor se
encontra no efetivo exercício do cargo, logo, de caráter transitório e não permanente para efeitos
de parcela de natureza remuneratória, conforme definição no art. 4o, §1o, V, da Lei 10.887/2004;
e que nunca fora reajustado (é desvinculado do reajuste anual);
c) os vereadores que não foram informados nas competências são estatutários, é
dizer, possuem regime de previdência social próprio. Pela regra do art. 12, I, “j”, da Lei
8.212/1991, somente são obrigados os vereadores que não estejam vinculados a regime próprio
de previdência social;
d) sobre as diferenças de remunerações de segurados da folha de pagamento dos
servidores comissionados, traz justificativas ao item 4.3 do Relatório Fiscal e também explica
que parte do pagamento se refere ao abono constitucional de 1/3 de férias – tratando-se, portanto,
de indenização;
e) requer que, caso mantido o Auto de Infração, que a multa seja minorada em
40%, sem os acréscimos legais de juros e multa, além de parcelamento em 180 meses.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004579/2009-32

Consta despacho (fls. 166) solicitando comprovação de que a Câmara Municipal
tem poderes para representar o contribuinte na esfera administrativa. Intimado, apresentou o
Regimento Interno da Câmara, ata de instalação e diploma de um vereador.
No Acórdão 07-20.452 – 5a Turma da DRJ/FNS, em Sessão de 09 de julho de
2010 (fls. 206 a 211), julgou-se pelo não conhecimento da impugnação, dado a Câmara
Municipal ser parte ilegítima.
A justificativa para o julgamento no Acórdão fora que os Municípios são entes
federativos (art. 18 da CF), e que o Código Civil (art. 41, III) confere personalidade jurídica a
este ente federativo. Que a legislação não contemplou diversos órgãos públicos, tais como a
Câmara Municipal (fls. 209):
Assim, nas situações em que se exija o exercício de capacidade jurídica, a atuação
desses órgãos é imputada às pessoas jurídicas que os mesmos integram.
Dessa forma, os débitos fiscais apurados na Câmara Municipal devem ser exigidos do
Município, que é o detentor de capacidade jurídica nesse âmbito da Federação.
Dada a ciência da decisão tanto na Câmara quanto na Prefeitura, a impugnação foi
feita pela Câmara, representada por seu Presidente.
No Voto consignou-se que, com base no inciso II, art. 12, do CPC de 1973, cabe
ao Prefeito ou seu procurador representar o Município em juízo. Ainda neste CPC, ninguém
pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 6o).
Cientificada no dia 05/08/2010 (fls. 213), o Município de Palhoça apresenta
Recurso Administrativo em 06/09/2010 (fls. 214 a 232) com os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, sem discorrer sobre o julgamento da legitimidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Preliminarmente conheço do Recurso Voluntário, dada a tempestividade (fls. 235)
e a legitimidade. O Recurso Voluntário foi apresentado pelo Município de Palhoça, CNPJ
82.892.316/0001-08. O documento foi assinado pelo Prefeito Municipal, pelo Procurador Geral
do Município e pelo Subprocurador Geral do Município.
Legitimidade passiva – matéria de ordem pública – conhecimento de ofício
É de se observar que, em se tratando de matéria de ordem pública, a legitimidade
passiva é cognoscível de qualquer grau, inclusive de ofício. Conforme o art. 142, do CTN,
compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento e identificar o sujeito passivo.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004579/2009-32

Ainda que o Termo de Início do Procedimento Fiscal fora cientificado tanto pelo
Procurador Geral do Município quanto pelo Presidente da Câmara de Vereadores (fls. 118), o
Auto de Infração foi lavrado contra o Município de Palhoça – Câmara Municipal, CNPJ
75.813.675/0001-59 (fls. 02), e não pelo Município de Palhoça, CNPJ 82.892.316/0001-08.
É bem verdade que, conforme o Relatório Fiscal do Auto de Infração, constam
como representantes legais do contribuinte o Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara de
Vereadores (fls. 55 e 56). Mas o fato de o Prefeito Municipal assinar o documento não
descaracteriza que a Câmara Municipal, de CNPJ diferente, é que consta como contribuinte.
À época do lançamento fiscal (consolidado em 24/08/2009), ainda vigia a
Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005. Nela consta que:
Art. 340. Os documentos de constituição do crédito previdenciário serão emitidos em
nome da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, quando a Auditoria-
Fiscal se desenvolver nos órgãos públicos da administração direta (ministérios,
assembléias legislativas, câmaras municipais, secretarias, órgãos do Poder Judiciário,
dentre outros), sendo obrigatória a lavratura de documento de constituição de crédito
distinto para cada órgão.
Art. 639. Em se tratando de órgão da Administração Pública direta, a NFLD será
lavrada em nome da União, do estado, do Distrito Federal ou do município, seguido da
identificação do órgão, devendo constar do relatório fiscal a identificação do dirigente e
respectivo período de gestão.
Observo que a Impugnação foi feita pela Câmara Municipal de Palhoça/SC, CNPJ
75.813.675/0001-59 (fls. 130), em que alega que, apesar de não ter personalidade jurídica, é
dotada de capacidade postulatória. E que o Acórdão 07-20.452 julgou que a Câmara Municipal
era parte ilegítima, posto que o Município é quem detém a legitimidade para impugnar (fls. 206).
Mas o Acórdão de 1a instância não observou que, conforme os artigos 340 e 639, da IN SRP
03/2005, o Auto de Infração deveria ter sido lavrado em nome do Município, seguido da
identificação do órgão, e não em nome do órgão.
Em consulta no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Receita
Federal do Brasil, constam as diferenças:
CNPJ 75.813.675/0001-59: CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA – 106-6 -
Órgão Público do Poder Legislativo Municipal. R. Joci Jose Martins, no 101. CEP 88.132-282.
CNPJ 82.892.316/0001-08: PALHOCA PREF GABINETE DO PREFEITO –
124-4 – Município. Av. Hilza Terezinha Pagani, no 280. CEP 88.132-900.
No Auto de Infração (fls. 02) consta como contribuinte sob Ação Fiscal: CNPJ
75.813.675/0001-59. Nome: MUNICÍPIO DE PALHOÇA – CAMARA MUNICIPAL.
Endereço: Rua Joci Jose Martins, 101. CEP 88.132-282.
Apesar de constar no nome, corretamente, “Município de Palhoça – Câmara
Municipal” o Auto está tratando do CNPJ e endereço exclusivamente da Câmara. É de se
compreender – independente de se julgar correto ou não – que a Impugnação tenha sido feita
pela própria Câmara Municipal.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004579/2009-32

Importa dizer que não foi uma mera irregularidade, incorreção ou omissão que
não resulta em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60 do PAF). Ela resultou ao ponto de
prejudicar a própria defesa do contribuinte (art. 59, II), pois levou (mais uma vez: concorde-se
ou não com o resultado per se) ao não conhecimento da Impugnação em 1a instância.
O tema possui precedentes no CARF, inclusive recentes.
Pelo Acórdão 2201-007.673 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Relator Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sessão de 04 de novembro
de 2020, julgou-se por unanimidade que a Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia, por
ser órgão integrante de administração pública direta e vinculada ao município, desprovida de
personalidade jurídica própria, não pode ser incluída como sujeito passivo de obrigação
tributária.
No Acórdão 2402-010.136 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Relator Gregório Rechmann Junior, Sessão de 12 de julho de 2021, julgou-se por
maioria de votos que a Câmara Municipal de Cerquilho não pode ser incluída como sujeito
passivo de obrigação tributária, devendo os débitos desta serem lavrados contra o respectivo
município. De ofício, foi anulado o lançamento fiscal por vício material em face de erro na
identificação do sujeito passivo.
Voto, portanto, pela nulidade da autuação, dada a identificação errônea do sujeito
passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital